Tribunal: TJDFT
Processo: 0001313-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001313-39.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CAIO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MATHEUS WILLIAM BISPO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. DOIS APELANTES. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA). EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE UM DOS APELANTES DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 2. As autorias dos crimes restaram demonstradas pelos depoimentos prestados pela vítima na fase investigativa e em Juízo, os quais foram corroborados pela declaração da testemunha policial. 3. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal). 4. Recursos conhecidos. Recurso de um dos apelantes desprovido e do outro parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos em razão da pena ser igual a um ano de reclusão. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de prova quanto à autoria do crime. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1) EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICADO. 2) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 386, INCISO, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 3. A análise da suposta violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no sentido de que não há provas testemunhais ou matériais aptas a embasar o decreto condenatório, demanda aprofundado revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1480028/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 16/9/2019). Vide, ainda, a respeito, o AgRg no REsp 1826584/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/9/2020. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003